Tribunal: TJDFT
Processo: 0746884-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Direito Administrativo. Recurso Inominado. INFRAÇÃO DURANTE SUSPENSÃO DE CNH. OBRIGAÇÃO DO CONDUTOR EM MANTER o ENDEREÇO ATUALIZADO. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO ENVOLVIDO. NÃO DEMONSTRADA. INDICAÇÃO DO INFRATOR NO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA. Recurso CONHECIDO E NÃO Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
1.1. O Recorrente requer a nulidade do processo administrativo de cassação da CNH em razão da ausência de notificação válida, da indevida imputação de responsabilidade por infrações de terceiros e da configuração de bis in idem. Pugna pela confirmação da tutela de urgência, para determinar o restabelecimento pleno e imediato do direito de dirigir; alternativamente, o reconhecimento da ilegitimidade da penalidade de cassação com base nas infrações comprovadamente cometidas por terceiros e na ausência de prova de condução do Recorrente enquanto suspenso.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se há nulidade do processo administrativo que apurou infrações de trânsito atribuídas ao Recorrente enquanto estava com o direito de dirigir suspenso, com base em: (i) ausência de notificação válida; (ii) atribuição da responsabilidade a terceiros pela condução dos veículos.
III. Razões de Decidir
3. Notificação válida. É de responsabilidade do proprietário do veículo manter o endereço atualizado no cadastro do DETRAN, conforme estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro, art 241 e 282, §1o. Precedente: Acórdão 2058673.
3.1. O processo administrativo observou os requisitos legais, com notificação válida e oportunidade de defesa, não havendo comprovação de cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.
4. Da atribuição da responsabilidade a terceiros. Durante o período em que o Recorrente esteve com o direito de dirigir suspenso, foram atribuídas a ele outras infrações, relacionadas a veículos diferentes.
4.1. Na hipótese, restou comprovado que o Recorrente foi registrado como infrator da autuação em veículo de sua propriedade; e, em veículo de propriedade de terceiro, como condutor durante o cometimento de outra infração.
4.2. Dessa forma, inexistindo prova da alienação do carro envolvido (Precedente: Acórdão 2085878) ou ausente a indicação do infrator após notificação da autuação, legítima a cassação da CNH por infração cometida durante período de suspensão (CTB, art. 263, I).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados por equidade no valor de R$800,00, em observância ao art. 6o, combinado com o art. 55, da Lei no 9.099/1995.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 241, 257, 282, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJDFT, Acórdão 2058673, 0719027-34.2025.8.07.0016, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 22/10/2025; TJDFT, Acórdão 2085878, 0706454-55.2025.8.07.0018, Rel. ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, j. 28/1/2026.